Tribunal: TJSP
Processo: 9090725-04.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de repetição de indébito de contribuição previdenciária). Decisão anterior que afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009, em relação aos juros. Posicionamento compatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária de créditos tributários. Julgado mantido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 9090725-04.2008.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de repetição de indébito de contribuição previdenciária). Decisão anterior que afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009, em relação aos juros. Posicionamento compatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de repetição de indébito de contribuição previdenciária). Decisão anterior que afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009, em relação aos juros. Posicionamento compatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária de créditos tributários. Julgado mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 9090725-04.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes IPESP - INST. PREV. ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-
OFFICIO, são apelados LOURDES GARBO ESQUIO, JOSE DA ILVA ROSA,
MARIA JOSE DOMINGUES NUNES, NEIDE ZAMARIOLLI FERNANDES e
NEYDE TARCI DAMICO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado mantido V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9090725-04.2008.8.26.0000
2
Voto no 34.820
Apelação no 9090725-04.2008.8.26.0000
Apelantes: IPESP - Instituto de Previdência do Estado de São Paulo e outro
Apelados: Lourdes Garbo Esquio e outros
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de
repetição de indébito de contribuição previdenciária). Decisão
anterior que afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009, em
relação aos juros. Posicionamento compatível com a orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947 (Tema 810), ao reconhecer a inconstitucionalidade da
Lei 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária de
créditos tributários. Julgado mantido.
No Acórdão de fls. 122/126 esta C. Câmara decidiu pelo
parcial provimento dos recursos, afastando a aplicação da Lei no 11.960/2009.
O Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, então,
interpôs recurso especial a fls. 129/134.
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema 905 do STJ), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil (fls. 163/166).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9090725-04.2008.8.26.0000
3
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior Tribunal
de Justiça.
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
natureza tributária (decorrente de indébito de contribuição previdenciária), não tem a
aplicação da Lei no 11.960/09.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o julgado
anterior para determinar que em relação à correção monetária e aos juros de mora
seja aplicado o critério definido nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ) para créditos de
natureza tributária.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR